Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-67.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Nesse quadro, as isoladas alegações do recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (contratação fraudulenta), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (IDs 18516682 a 18516691).
III. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (o requerido não demonstrou a existência de relação jurídica contratual – CPC, Art. 373, inciso II), revela-se ilegítima a cobrança perpetrada e a posterior “negativação” do consumidor (IDs 18516682 e 18516683).
IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço (contratação fraudulenta) e os danos dela decorrentes (ilícita cobrança e “negativação”), exsurge o dever indenizatório da instituição financeira (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).
V. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes prescinde de prova do dano moral, que é satisfeita com a demonstração da existência de anotação negativa no rol de maus pagadores, configurando assim, dano in re ipsa (STJ, 4a TURMA, AgRg no AREsp 217.520/RS, DJe 22.5.2013).
VI. Em relação ao quantum, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 2.500,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Recurso conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei n. 9099/95, Art. 55). Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei n. 9.099/95, Art. 46).